Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-77.2021.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005692-77.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE SUDBRACK LEONHARDT - CPF: 003.638.740-11 (EMBARGADO), GIOVANA CECCONELLO - CPF: 971.191.560-04 (ADVOGADO), DEBORA MUNEROLI PIVA SCHIDIACK - CPF: 019.330.610-73 (ADVOGADO), LIDIANE ANITA MICHELINI LEITE - CPF: 022.997.250-08 (ADVOGADO), INARA PEDROTTI SANINI - CPF: 019.300.480-17 (ADVOGADO), ENGINOX ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE INOX LTDA - CNPJ: 26.790.958/0001-17 (EMBARGANTE), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO – DESCABIMENTO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENGINOX ENGENHARIA E CONSTRUCOES DE INOX LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 1005692-77.2021.8.11.0055, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – CONTRATO DE CONSULTORIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE BIOCOMBUSTÍVEL E RAÇÃO ANIMAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO – FALTA DE ASSESSORIA E PROJETO DEFICITÁRIO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E PARECER TÉCNICO – ÔNUS DA PROVA DESICUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA ESCORREITA – NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE EVIDENCIADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA LIDE PRINCIPAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O descumprimento do ajuste pela parte contratada, como demonstrado nos autos, caracteriza a culpa exclusiva que impõe o retorno ao status quo ante, tornando-se necessária a restituição dos valores recebidos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.”
(Id. 188587679).

Em suas razões, de Id. n.o 190625164, o embargante esclarece que a oposição dos presentes embargos possui nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados com a manifestação expressa acerca da conformidade do acórdão para com os dispositivos legais.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Com efeito, o que se verifica, é que a parte embargante, aduzindo um pré-questionamento fático, transforma os presentes Embargos de Declaração num verdadeiro questionário, no intuito de que o julgador reescreva a decisão, de acordo aos seus interesses.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado
,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023